Tribunal: TJMT
Processo: 1004274-41.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004274-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (AGRAVANTE), SALETE BUCHS BERTE - CPF: 005.827.821-47 (AGRAVADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS DAS PRESTAÇÕES –

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO E COMINAÇÃO DE MULTA DE R$ 500,00 PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DO VALOR DA MULTA E EXIGUIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO – INOCORRÊNCIA – RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA E DO PRAZO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As
astreintes
servem para garantir o resultado prático da ordem judicial,
sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais
, i
nexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em
caso de descumprimento da ordem consignadas na decisão judicial. 2. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao cumprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade. 3. O prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificada a exiguidade em casos de notável urgência do implemento da medida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA (BRADESCO PROMOTORA) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Pedido de Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais
”

(Proc. nº 1000861-52.2021.8.11.0033), ajuizada contra a agravante por SALETE BUCHS BERTÉ, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para determinar à ré/agravante que “
suspenda os descontos mensais no benefício previdenciário da requerente
”, relativamente aos contratos de empréstimo consignados de nº 816562947 e 816181867, datados de 26/05/2021 e 27/05/2021, nos valores de R$ 4.094,74 e R$ 2.490,48, respectivamente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (cf. Id. nº 75874025 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta, inicialmente, que a “imposição da multa impede que o banco Agravante insurja-se contra o provimento deferido, ferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório” (CF, art. 5º, LIV e LV), e, depois de discorrer professoralmente sobre a natureza e cabimento da multa, afirma que “a multa diária de R$ 500,00 (...) desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil”, e, ademais, o valor “pode causar à parte Agravada enriquecimento ilícito”, violando, igualmente, o princípio da razoabilidade.

Alega que o prazo de 05 dias, assinalado para cumprimento da liminar, é exíguo e, por não ser razoável, é ofensivo à regra do art. 537 do CPC; reinsiste em que o valor da multa certamente causará o “enriquecimento sem causa” da agravada, e prequestiona “os artigos 412 e 920 do Código Civil, 497 do Código de Processo Civil”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja afastada “a aplicação da multa (...) fixada, ou caso não seja esse o entendimento”, pede “a minoração e limitação do valor da multa”, bem como a fixação de “prazo razoável para cumprimento da liminar” (cf. Id. 120910953 - pág. 15).

A decisão vinculada ao Id. nº 123001957 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 126233185, a agravada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Observo, antes de qualquer consideração, que o Banco/agravante não questiona a ordem de suspensão dos descontos, ou seja, nenhuma palavra é dita em defesa da regularidade das contratações e, portanto, dos descontos mensais das parcelas sobre o valor do benefício previdenciário da autora.

O presente recurso questiona exclusivamente a imposição da multa, ou seja, combate apenas o cabimento/imposição das
astreintes
e o seu valor, além do prazo “exíguo” para cumprimento da liminar, o que está expressamente posto de forma clara e inequívoca no tópico final do pedido recursal – quando se pede o provimento do agravo apenas para que seja afastada “a aplicação da multa (...) fixada, ou caso não seja esse o entendimento”, pede “a minoração e limitação do valor da multa”, bem como a fixação de “prazo razoável para cumprimento da liminar” (cf. Id. 120910953 - pág. 15).

A instituição da multa tem por finalidade constranger o destinatário ao comprimento de determinada obrigação, eficácia que normalmente depende da expressão econômica do valor da
astreinte
, pois, se possuir aptidão para danificar a economia do destinatário, terá força coercitiva suficiente, mas se o valor puder ser absorvido sem transtorno ou prejuízo, de nada valerá a imposição da medida, embora não possa ser exagerado a ponto de causar enriquecimento imotivado da parte contrária; o CPC dá ampla margem para que o magistrado possa dosar e aplicar a justa e necessária medida a depender do caso concreto, daí porque, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade,
deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal
, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Esse é o posicionamento uniforme deste eg. TJMT:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL – (...) – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não havendo excesso no valor cominado. Tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. O pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária. (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado –
Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - RAI N.U 1020967-37.2021.8.11.0000, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - FIXAÇÃO MULTA DIÁRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA - PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMITAÇÃO DO TETO MÁXIMO DA MULTA – POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que o objetivo da astreinte é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação. As astreintes têm amparo nos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil e, pela natureza inibitória, deve ser aplicada suficientemente para forçar o comando judicial, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Na hipótese, a multa aplicada pelo Juiz singular se revela proporcional e razoável à obrigação imposta. Além disso, o prazo fixado é suficiente para cumprir o comando judicial, que consiste em comandos de suspensão dos débitos impugnados. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAI N.U 1017022-42.2021.8.11.0000, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – RAI N.U 1019082-85.2021.8.11.0000, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado –
Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - RAI N.U 1021503-48.2021.8.11.0000, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

Assim, diante da orientação jurisprudencial sobre o tema, tenho que, no caso, não parece flagrantemente excessivo, desarrazoado ou desproporcional o arbitramento da multa cominatória em 500 reais; na verdade, cuida-se de
quantum
comumente fixado em casos semelhantes, e, além do mais, as razões recursais falham na demonstração do caráter antijurídico e escandaloso da medida, primeiramente porque a lei processual autoriza a imposição de astreintes, o que neutralizar a crítica recursal de que a imposição de multa viola aspectos do devido processo legal; depois, o valor da multa pode ser revisto a qualquer momento sempre quando as circunstâncias exigirem a readequação do quantum em virtude de qualquer alteração substancial das circunstâncias iniciais.

Quanto ao prazo para cumprimento da ordem judicial, embora não se descure da complexidade das operações internas de uma grande instituição financeira, também não se pode ignorar que, ao menos em regra, os pormenores dos procedimentos administrativos ou dos tramites burocráticos para efetivar a determinado comando não constituem escusa idônea e oponíveis aos consumidores, eis que inerentes ao próprio exercício e riscos da atividade desenvolvida pelos Bancos, e, no caso, o prazo fixado pela decisão agravada (cinco dias) parece bastante razoável para que se adote as providências cabíveis para suspensão dos descontos, até porque aparentemente o caso não guarda qualquer excepcionalidade, tanto o é que o agravante sequer precisa em que aspecto burocrático residiria alguma dificuldade.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022